Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. VALOR ORIGINALMENTE EXECUTADO CONSIDERAVELMENTE DIMINUÍDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DO EXECUTADO. ARBITRAMENTO SOBRE A QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 85, § 2o DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em caso de acolhimento (ainda que parcial) de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso.
2. : “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” (Tema Repetitivo 410)
3. Embora a referida tese tenha sido firmada sob a vigência do Código de Processo Civil – CPC/1973, não há regra do Código de Processo Civil - CPC/2015 que afaste o entendimento do STJ, o qual continua aplicável.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida e o valor originalmente executado foi consideravelmente diminuído. Portanto, devem ser arbitrados em favor do advogado do executado honorários advocatícios sobre a quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.